Tribunal: TJPA
Processo: 0826483-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826483-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE IDOSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência, em ação civil pública, para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico de artroplastia de joelho e os materiais prescritos pelo médico assistente a paciente idosa portadora de osteoartrose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode limitar técnica cirúrgica e materiais indicados pelo médico assistente com fundamento em parecer de junta médica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do procedimento e dos materiais prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC pelo STJ.

O médico assistente detém a responsabilidade direta pelo tratamento e pela escolha da técnica e dos materiais necessários ao procedimento, não podendo a junta médica administrativa da operadora se sobrepor à prescrição fundamentada.

A negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, quando indicados por relatório médico, configura conduta abusiva.

A condição de paciente idosa e portadora de osteoartrose grave evidencia a urgência da medida, diante do risco de agravamento funcional, perpetuação da dor e comprometimento da qualidade de vida.

A Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência citada admitem a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada a necessidade técnica e a eficácia à luz das ciências da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode substituir a prescrição fundamentada do médico assistente por parecer de junta médica administrativa quando demonstrada a necessidade do procedimento e dos materiais indicados. 2. A negativa de cobertura de materiais necessários ao sucesso de cirurgia prescrita configura conduta abusiva. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano à saúde de paciente idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265, j. 18.09.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1028223-50.2023.8.26.0224; TJMG, Apelação Cível nº 5060232-15.2022.8.13.0702.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0826483-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática de ID 32140251, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela operadora nos autos do processo nº 0896440-57.2025.8.14.0301, MOVIDO POR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (representando Maria Pereira de Macedo)
EM FACE DE
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Na origem, o
Parquet
, por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor de Belém, ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em favor da idosa Maria Pereira de Macedo, portadora de artrose medial progressiva no joelho direito [CID M15.4], quadro que lhe impõe dor intensa, deformidade e severa limitação funcional.

Narrou a inicial que o médico assistente prescreveu tratamento cirúrgico [Artroplastia total de joelho, osteotomias e correções] com uso de materiais específicos [Prótese Unicompartimental Não Cimentada, entre outros], mas a operadora de saúde negou a cobertura dos materiais na forma solicitada, amparando-se em parecer divergente de Junta Médica.

O Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, reconhecendo a urgência e o direito à saúde, deferiu a liminar determinando o custeio integral do procedimento nos termos prescritos pelo médico assistente:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização dos procedimentos cirúrgicos e o fornecimento de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da Sra. MARIA PEREIRA DE MACEDO [...], quais sejam: 1. Procedimentos: Artroplastia total de joelho com implantes [...]; Osteotomias ao nível do joelho [...]; Toalete cirúrgica [...]. 2. Materiais: Prótese Unicompartimental Não Cimentada; Kit Campo; Esteridrape (Ioban); Kit de Lavagem Pulsátil; Oxitamp (Atlas). Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00..."

Nas razões recursais, a Unimed Belém sustenta, em síntese:

Da Junta Médica:
Alega que, havendo divergência entre o médico assistente e a auditoria do plano, foi instaurada Junta Médica conforme resolução da ANS, cujo parecer técnico (desempatador) concluiu pela não pertinência de certos procedimentos (considerando-os redundantes ou parte integrante da cirurgia principal) e materiais.

Da Natureza Eletiva:
Argumenta que o procedimento é eletivo, não se tratando de urgência/emergência que justifique a concessão da medida liminar ou o afastamento das diretrizes contratuais e do rol da ANS.

Dos Materiais:
Defende que os materiais negados (como Ioban, Oxitamp e Kit de Lavagem Pulsátil) possuem substitutos cobertos ou não possuem eficácia superior comprovada que justifique o custo adicional e a obrigatoriedade de fornecimento, citando resoluções do CFM sobre vedação de indicação de marcas.

Do Risco de Irreversibilidade:
Aduz que a medida esgota o objeto da ação e pode causar prejuízo financeiro irreversível à cooperativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, validando a negativa parcial baseada no parecer da Junta Médica.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 32140251 com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OPME). NEGATIVA DA OPERADORA BASEADA EM JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACIENTE IDOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs AGRAVO INTERNO no ID 33493272, argumentando, em síntese, que a decisão monocrática representa indevida intervenção do Poder Judiciário em questões técnicas. Sustenta a legalidade da negativa baseada em junta médica fundamentada na Resolução nº 424/2017 da ANS.

Defende que não houve recusa do procedimento principal, mas apenas adequação técnica dos materiais, afirmando que a prescrição de "Prótese Unicompartimental" seria incompatível com a "Artroplastia Total" solicitada, gerando risco de cobrança em duplicidade e custo desnecessário. Alega ainda a ausência de urgência, uma vez que o médico assistente teria classificado o procedimento originalmente como eletivo e houve decurso de tempo entre a solicitação e o ajuizamento da ação.

No pedido, o Agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, revogando-se a tutela de urgência concedida em primeiro grau, ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo Ministério Público (ID 33706474), pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando que a escolha da técnica e dos materiais cabe exclusivamente ao médico assistente e que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre interesses econômicos da operadora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O cerne da questão reside na legalidade da negativa parcial de cobertura de materiais e códigos cirúrgicos para tratamento de idosa portadora de osteoartrose de joelho, fundamentada em parecer de Junta Médica que divergiu do médico assistente.

Não assiste razão à Agravante.

O Juízo
a quo
agiu com acerto ao deferir a liminar, vislumbrando os requisitos do art. 300 do CPC.

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS e a prevalência de pareceres administrativos encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar, mas consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo que a ausência de inclusão de procedimento no rol da ANS não impede, por si só, a sua concessão, desde que demonstrada a necessidade técnica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado.

No caso em tela, a operadora não nega a doença (osteoartrose de joelho), mas tenta limitar a técnica cirúrgica e os materiais a serem utilizados baseando-se em parecer de junta médica. Ocorre que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde ou junta médica administrativa, a escolha da melhor técnica e dos materiais necessários ao tratamento do paciente.

A negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico (como o Oxitamp e o Ioban), sob a alegação de "não pertinência técnica" apontada por auditoria ou junta médica, quando há relatório fundamentado do médico que assiste a paciente indicando a imprescindibilidade deles para o sucesso do procedimento e segurança da idosa, configura conduta abusiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PLANO DE SAÚDE. [...] RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. [...] 3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. [...] Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. (REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025).

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência dos tribunais:

Ementa: [...] Análise da junta médica do plano de saúde que não pode se sobrepor à prescrição médica. Negativa que representa verdadeira restrição de direito, incompatível com a natureza do contrato de prestação de serviços de saúde. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível 10282235020238260224).

Ementa: [...] Evidenciado, por relatório médico, a imprescindibilidade do tratamento médico recomendado ao restabelecimento da saúde do paciente, é abusiva a negativa de autorização pelo plano de saúde - Conquanto a Resolução Normativa n. 424 da ANS admita certo controle ou regulação pelas operadoras de planos de saúde quanto à utilização de serviços assistenciais, por meio da instauração de juntas médicas, incumbe ao especialista que acompanha o paciente a indicação da opção terapêutica mais adequada a ser realizada no caso concreto. (TJ-MG - Apelação Cível 50602321520228130702).

Ademais, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98 para reforçar que o Rol da ANS constitui referência básica, devendo ser autorizada a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde.

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos de origem (Id. 160535602) demonstram a gravidade da osteoartrose medial e a necessidade da cirurgia nos exatos termos pleiteados para evitar danos funcionais irreversíveis e a perpetuação do quadro álgico. A tentativa da agravante de classificar o procedimento como meramente "eletivo" e a recusa de materiais específicos ignoram a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa (72 anos) e o risco à sua qualidade de vida.

A divergência técnica suscitada pela Junta Médica não tem o condão de afastar a urgência da medida, nem de desqualificar a prescrição do profissional de confiança da paciente, que detém a responsabilidade direta pelo resultado do tratamento.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, o
decisum
garantiu o efetivo direito à saúde da agravada, assegurando-lhe o tratamento integral prescrito, em conformidade com a Constituição Federal (arts. 6º e 196) e com a jurisprudência dominante.

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento está em total consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência pátria, não havendo razões para sua reforma.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026